Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-03.2021.8.11.0022
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001054-03.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELISAMAR RODRIGUES CARVALHO - CPF: 216.339.913-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISAMAR RODRIGUES CARVALHO - CPF: 216.339.913-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOMECARE
24 HORAS) - DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ENTE MUNICIPAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – PRECEDENTES – ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PARA AO ENTE COMPETENTE – ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A teor do
art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm
o dever
de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde
.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à
luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal
, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pedra Preta contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela n° 1001054-03.2021.8.11.0022, proposta em seu desfavor e do Estado de Mato Grosso pelo Ministério Público no interesse de Elisamar Rodrigues Carvalho, julgou procedente o pedido da exordial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, e, mantendo a tutela de urgência
antes deferida,
determinou que os requeridos forneçam à autora o tratamento de atenção domiciliar (
homecare
), classificado como alta complexidade, sem ventilação mecânica, pelo período de 24 (vinte e quatro) horas por dia, imediatamente e enquanto perdurar a necessidade, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores (id.151021185).

Nas razões, o município-apelante defende a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o tratamento postulado é de competência do Estado, por tratar-se de média e alta complexidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença de forma que somente o Estado de Mato Grosso seja condenado a arcar com o tratamento requerido pela autora, direcionando-se a este ente federativo o cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências e o Tema 793 do STF (id. 151021187).

Devidamente intimado, o apelado apresentou as contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 151021192).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso de apelação intentado pelo Município de Pedra Preta, para que seja direcionado o objeto da condenação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, preservando-se o vínculo de solidariedade obrigacional entre os entes federativos (id. 158175678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pedra Preta contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela n° 1001054-03.2021.8.11.0022, proposta em seu desfavor e do Estado de Mato Grosso pelo Ministério Público no interesse de Elisamar Rodrigues Carvalho, julgou procedente o pedido da exordial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, e, mantendo a tutela de urgência
antes deferida,
determinou que os requeridos forneçam à autora o tratamento de atenção domiciliar (
homecare
), classificado como alta complexidade, sem ventilação mecânica, pelo período de 24 (vinte e quatro) horas por dia, imediatamente e enquanto perdurar a necessidade, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores (id.151021185).

Em análise dos autos, extrai-se que a autora, Elisamar Rodrigues Carvalho, com 56 (cinquenta e seis) anos de idade à época dos fatos, ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Pedra Preta e do Estado de Mato Grosso, requerendo, em razão de apresentar lesão cerebral severa, o fornecimento de cuidados em casa mediante atendimento
homecare
por 24 horas e equipe multidisciplinar, conforme laudo médico e recomendação do Dr. Wellington M. de Britto CRM 4807 (Id. 151018006 - Pág. 19).

Julgada procedente a demanda, o Município de Pedra Preta interpôs o presente recurso de apelação sustentando que seria parte ilegítima para figurar na demanda, pois o fornecimento do tratamento pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e, conforme Tema 793 do STF, a decisão deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências ou determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Após a detida análise dos fatos e fundamentos contidos nos autos, vislumbro caracterizadas as alegações invocadas pelo Município de Pedra Preta como fundamento à reforma da sentença.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
do município-agravante.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize tratamento médico ao autor-agravado que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença recorrida apenas para que seja direcionada a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto, à luz das regras de repartição internas de competência do SUS e do Tema 793/STF.

Desse modo,
PROVEJO em parte
o recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta para direcionar o cumprimento da obrigação imposta na sentença recorrida primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023